Tribunal: STF
Processo: ARE 1570120
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal (doc. 152).  



    O recorrente refuta a incidência da Súmula 279/STF e afirma que:



    a discussão posta pela Agravante sempre versou sobre matéria exclusivamente de direito: o acórdão recorrido não observou a contento o princípio da não-cumulatividade do ICMS consagrado no artigo 155, § 2º, inc. I, da CF, uma vez que não reconheceu o direito pleno e incondicional do contribuinte autuado em ter seu ICMS apurado com o cômputo e compensação dos créditos oriundos das aquisições, sendo essa situação uma inconstitucionalidade validada pelo Tribunal de origem (doc. 153, p. 5).



    Aduz, também, que:



    a controvérsia constitucional acerca da aplicabilidade da não-cumulatividade foi suficientemente aventada no próprio acórdão recorrido, embora o entendimento da decisão, sobre esse tema, tenha sido totalmente equivocado, sendo justamente esse ponto o que ensejou a violação ao artigo 155, § 2º, I da CF apontada no recurso extraordinário (doc. 153, p. 6).



    Em 22/9/2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu estes autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 694 da Repercussão Geral. No entanto, o órgão prolator do acórdão impugnado manteve a sua decisão, amparado nos seguintes fundamentos:



    o recurso não versa sobre a matéria objeto do referido tema, cabendo destacar que a agravante alega que, em razão da negativa do diferimento do ICMS em operações entre ela e a empresa Viscotech Indústria e Comércio de Plásticos, ambas do mesmo grupo econômico, a apuração do ICMS pelo agravado deveria ter considerado os créditos das entradas, sob pena de ofensa ao princípio da não cumulatividade (doc. 240, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, conforme consignado na decisão agravada do TJMG, é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator